Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. PENHORA PARCIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL PELO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. REDUÇÃO PARA 5% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. De acordo com o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a verba salarial é absolutamente impenhorável, já que esses valores se destinam à subsistência do devedor e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o Mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
3. Em decisões recentes o c. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional. A Quarta Turma da Corte, no julgamento do REsp n.° 1.582.475/MG, exarou o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
4. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo, uma vez que recorrente manifestou subsidiariamente pela constrição, porém em percentual não abusivo.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para deferir o pedido de gratuidade de justiça e manter a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida do agravante.